Tribunal: STF
Processo: RE 1375020
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE PRISÃO ILEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    Sustenta a subjetiva responsabilidade civil do Estado quando decorrente de situações em que há erro judiciário. Defende indevida a indenização por danos morais. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LV e LIV, § 2º, e 37, § 6º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença quanto à condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais e reformou no que se refere à correção monetária. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. ABUSO DE PODER. DANO PRESUMÍVEL. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 



    A prisão ilegal sofrida pelo autor, decorrente de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, gera indenização por dano moral. No caso, restou evidenciado o abuso de poder, pelo magistrado, na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades. Portanto, a prisão do autor deu-se em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal. 



    O dano moral sofrido é presumível (in re ipsa), consequência lógica do ato, em face da ilegalidade da conduta perpetrada por preposto do Estado (lato sensu). 



    Aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir de 01/07/2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009.” 



    Em juízo de retratação, no tocante à correção monetária, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CASO EM QUE É INCABÍVEL A RETRATAÇÃO, PORQUANTO OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO DISCUTINDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FORAM INTERPOSTOS APENAS PELA UNIÃO, NÃO CABENDO REFORMATIO IN PEJUS, RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009, QUANDO ADOTADA A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FOI TRATADO NO ACÓRDÃO OBJETO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, E DEVERIA TER SIDO COMBATIDO POR RECURSO PRÓPRIO DA PARTE CONTRÁRIA, PARA FIM DE AGRAVAR-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões do extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por seu turno, emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, pode ser atribuída à conduta da ré – comissiva ou omissiva – a responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos pelo autor.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 37, § 6º, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1300979 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prisão ilegal. Danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1245996 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1162817 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora